Tribunal: TJDFT
Processo: 0003253-14.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003253-14.2016.8.07.0018 RECORRENTES: ROGERIO LUIS BORGES DE RESENDE, DONILIA DA ROCHA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3o, IV, DO CPC). SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 84,32%. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO REPETITIVO (RESP. No 1.235.513/AL - ART. 543-C, CPC/73). BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DE MARÇO/1990. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Apelações do Embargado e do Embargante contra sentença que, em Embargos à Execução de honorários fixados na fase de conhecimento, acolheu parcialmente os Embargos para determinar, no cálculo do débito, a compensação do reajustes de 84,32% com reajustes salariais fixados nos Decretos números 12.728/90 e 12.947/90, bem como para estabelecer como base de cálculo os vencimentos relativos aos meses de março/1990, abril/1990, maio/1990 e junho/1990. 2. Por força do disposto no art. 489, § 1o, do CPC, é nula a sentença em que ausente fundamento para que o Juiz não observe precedente jurisprudencial vinculante invocado pela parte, "sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento". 3. O art. 1.013, § 3o, IV, do CPC estabelece que o Tribunal julgue desde logo o mérito da causa, caso seja cassada a sentença por ausência de fundamentação e o processo esteja em condições de julgamento (causa madura), como é o caso dos autos. 4. Segundo se pode extrair do julgamento do julgamento do REsp 1.235.513/AL, pela sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73, atual art. 1036, CPC/2015), reajustes posteriores à março/90 podem ser abatidos do índice de 84,32%, reconhecidamente devidos aos servidores, no cálculo do valor cobrado no cumprimento de sentença. No entanto, em relação aos concedidos em momento anterior à última oportunidade de alegação da defesa na fase de conhecimento do processo, nada dispondo o título judicial sobre a compensação, esta não poderá mais ser reconhecida na fase executiva, tendo em vista a coisa julgada e sua eficácia preclusiva. 5. No caso em análise, a compensação, a despeito de suscitada não foi objeto de expressa análise na sentença proferida no processo de conhecimento e, apesar de tal omissão, o Distrito Federal, embora pudesse, deixou de questionar a matéria, seja em Embargos de Declaração ou em suas razões de Apelação, operando-se, assim, a preclusão. Dessa forma, deve ser rejeitada a pretensão de compensação, para se amoldar o caso em exame à orientação da Corte Superior de Justiça. 6. A orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a base de cálculo para incidência do índice de reajuste de 84,32% é o valor do vencimento do servidor público na data da lesão (na hipótese, março/1990). 7. Segundo posição assente nesta Corte de Justiça, continua em vigor o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o, da Lei no 11.960/09, na parte em que rege a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública até o momento anterior a expedição do precatório. 8. Quanto aos juros de mora, estes são devidos a partir da citação, nos seguintes termos: a) pelo índice de 1% (um por cento) ao mês, pelo período anterior à edição da MP no 2.180-35, de 24/008/2001, por força do art. 3o do Decreto no 2.332/87; b) de 0,5% (meio por cento) ao mês, no período compreendido entre a edição da MP no 2.180-35, de 24/08/2001 e da Lei no 11.960 de 29/06/2009; c) no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir de 29/06/2009. 9. Apelação dos Embargados parcialmente provida para anular a sentença. Apelação do Embargante, Distrito Federal, prejudicada. Procedeu-se ao exame da causa, nos termos artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC, julgando-se parcialmente procedente o pedido inicial deduzido nos embargos à execução. No especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 505, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, e 535, inciso VI, todos do CPC, sob o argumento de que a base de cálculo a ser empregada no índice de reajuste determinado no título executivo não pode ser a do mês da lesão, pois corresponderia à compensação dos reajustes posteriores de forma disfarçada, além de configurar ofensa ao princípio da coisa julgada. Indica, no aspecto, divergência jurisprudencial com precedentes das Cortes Superiores; c) artigo 1o-F da Lei 9.494/97, postulando pela fixação do IPCA-E com índice de atualização monetária do débito fazendário. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, assinalam ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando, para tanto, o argumento de afronta à coisa julgada despendido no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, regulares os preparos e há interesse em recorrer. De início, no tocante à suposta ofensa ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97, considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146 (Tema 905) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nesse aspecto, nego seguimento ao recurso especial. Quanto às demais teses, passo ao respectivo exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação ao aventado malferimento aos artigos 505, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação do STJ. Por outro lado, o recurso extraordinário não deve prosperar acerca da mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, em que pese os recorrentes tenham se desincumbido do ônus de apresentar repercussão geral. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371 (Tema 660), assentou, sob o rito dos recursos repetitivos, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031